Tribunal: TJDFT
Processo: 0703920-94.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESES ABSOLUTÓRIAS. AFASTADAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. FRAÇÃO. REDUÇÃO. ERRO NO CÁLCULO. CORREÇÃO. REGIME MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO. MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, CP), ameaça (art. 147, CP) e violação de domicílio (art. 150, CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar a possibilidade de: (i) absolvição sob o argumento de insuficiência probatória; (ii) reduzir a pena na segunda fase; (iii) modificar o regime de cumprimento de pena e, (iv) afastar ou reduzir a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima ostenta especial credibilidade e valor probatório nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, sobretudo o exame de corpo de delito e o depoimento da testemunha que presenciou os fatos.
4. Pequenas divergências nos relatos da vítima não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito, mormente quando não evidenciado interesse de injustamente incriminar o réu.
5. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no instante em que a vítima é alcançada pela promessa de mal injusto e grave, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado naturalístico e não exigindo ânimo calmo e refletido.
6. Sendo o crime do art. 150 do Código Penal de mera conduta, consuma-se por ocasião do ingresso, sem anuência, no domicílio da vítima ou em suas dependências, hipótese dos autos.
7. Aplicada a fração de 1/3 por força do reconhecimento da agravante da reincidência, sem fundamentação para o aumento acima do usual, impõe-se a redução da pena, aplicando-se a fração de 1/6, aceita como razoável por esta Corte e pelos tribunais superiores.
8. Evidenciado erro material na soma das penas em prejuízo do réu, deve ser corrigido o defeito, ainda que de ofício.
9. Tratando-se de reincidente, correta a fixação de regime mais gravoso, a despeito do quantum da pena fixada (abaixo de quatro anos), consoante diretriz do art. 33, §2o, do Código Penal.
10. No entendimento do STJ, é cabível a fixação do valor indenizatório mínimo a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, CPP, havendo pedido expresso pelo Órgão acusatório, caso dos autos. Fixada a indenização em valor proporcional e razoável, incabível a pretendida redução.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 150; art. 33; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 24.11.2020; STJ, AgRg no REsp no 1745628/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 19.03.2019; TJDFT, Acórdão no 1927524, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 26.09.2024; TJDFT, Acórdão no 1428411, Rel. Des. Sebastião Coelho, 3a Turma Criminal, j. 02.06.2022.